Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723913-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: RISOLANDIA MAIA DE ALBUQUERQUE, JOSE JUVENCIO DE ALBUQUERQUE NETO, PATRICIA MAIA ALBUQUERQUE SOUZA, CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Vistos, etc., Preliminarmente proceda-se a Secretaria da Turma a modificação da classe processual para Embargos de Declaração Cível. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator